Tribunal: CARF
Processo: 19515.720103/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720103/2019-36
ACÓRDÃO
2102-003.757 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MULTA DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
INEXISTÊNCIA
DE
MULTA
QUALIFICADA.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência de obscuridade e contradição no acórdão
embargado quanto à natureza da penalidade imposta, acolhem-se os
embargos de declaração para esclarecer que a multa aplicada no
lançamento foi a multa de ofício agravada, com fundamento no art. 44,
§2o, I, da Lei n.o 9.430/96, e não a multa qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição e obscuridade no
Acórdão no 2102-003.378, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião ordinária os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.757 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União, por meio da Procuradoria
da Fazenda Nacional, às fls. 1642-1646.
União sustenta que o acórdão recorrido no 2102-003.378 (FLS. 1616-1640) incorreu
em obscuridade e contradição ao tratar da penalidade imposta como multa qualificada, quando,
na verdade, a penalidade originalmente aplicada foi multa agravada, nos termos do art. 44, § 2o,
inciso I, da Lei no 9.430/96.
A embargante esclarece que não houve, na autuação fiscal, a imposição de multa
qualificada, ou seja, não se alegou nem se comprovou dolo ou fraude, elementos exigidos para a
aplicação da penalidade prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Portanto, ao afastar a multa qualificada por ausência de comprovação de dolo, o
acórdão embargado teria apreciado matéria inexistente nos autos, gerando obscuridade quanto à
correta natureza da penalidade imposta.
Por sua vez, a Procuradoria salienta que o lançamento aplicou apenas a multa de
ofício agravada, em razão do descumprimento a intimações fiscais, e que a decisão colegiada foi
no sentido de afastar o agravamento, reduzindo a penalidade ao patamar de 75%, previsto para a
multa de ofício simples.
Logo, o debate sobre dolo ou fraude — pertinente apenas à multa qualificada —
não se aplicaria ao caso concreto, o que reforça a existência de contradição material no julgado.
Aponta-se que o acórdão deve ser aclarado para que não subsistam dúvidas quanto
à natureza da multa originalmente aplicada (agravada, e não qualificada), evitando equívocos na
execução do julgado ou mesmo a interposição de recurso especial por parte da Fazenda Nacional.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual, deles conheço, conforme fundamentação a seguir.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.
- Das razões dos Embargos
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.757 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720103/2019-36
3
Do compulso dos autos, tem-se que a matéria não merece maiores delongas, haja
vista que, de fato, a autuação fiscal deu azo à aplicação de multa agravada e não qualificada.
Com efeito, razão assiste a embargante, pelo que os aclaratórios merecem ser
acolhidos.
Conforme se dessume dos autos, a penalidade aplicada foi a multa de ofício
agravada, em virtude do suposto descumprimento a intimações fiscais. De fato, não consta da
autuação qualquer imputação de conduta dolosa ou fraudulenta que justificasse a qualificação da
multa, prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Destarte, o acórdão embargado, embora tenha corretamente afastado o
agravamento e limitado a penalidade ao percentual de 75%, incluiu fundamentos relacionados à
inexistência de dolo/fraude, os quais se mostram desnecessários à solução da controvérsia.
As considerações referentes à ausência de dolo/fraude referem-se a aspecto não
controvertido nos autos e devem ser compreendidas como excesso argumentativo, sem reflexos
no dispositivo da decisão.
Com efeito, a menção à multa qualificada, nesse contexto, não compromete o
resultado do julgamento, mas pode ensejar dúvidas quanto à exata extensão da decisão. O
esclarecimento ora prestado visa, tão somente, harmonizar os fundamentos à realidade dos autos,
conferindo maior precisão ao julgado.
Assim, razão assiste à embargante.
Neste ato, por força dos aclaratórios, a ementa deverá ser retificada, operando-se a
exclusão do tema sobre a multa qualificada, assim como a abordagem feita na fundamentação e
no dispositivo.
- Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela União, sem
efeitos infringentes, para sanar a contradição e a obscuridade do Acórdão no 2102-003.378,
reconhecendo que a penalidade aplicada na autuação fiscal correspondeu exclusivamente à multa
de ofício agravada, com fundamento no art. 44, §2o, I, da Lei no 9.430/96, e que o afastamento do
agravamento resultou na correta limitação da multa ao percentual de 75%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1658
DF CARF MF
Original